Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723386-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: WELLINGTON DE SOUSA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO À PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA. PENA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena definitiva de 7 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O delito do art. 310, do CTB, consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. Oportuno acentuar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 092215-2021 (ID 38225077) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 5. Com efeito, sobressai dos autos que o réu/apelante entregou a direção do seu veículo, motocicleta, ao seu filho W.A.M.L. (menor de idade), o qual foi abordado por guarnição da Polícia Militar, momento em que anunciou não possuir habilitação. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o veículo “verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792).” (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018). Ou seja, o art. 310, do CTB, estabelece um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um automóvel. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória para subsidiar o decreto condenatório. 6. Outrossim, sem razão quanto ao pedido subsidiário de compensação da agravante da reincidência com a atenuante de confissão espontânea, pois, “consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão.” Acórdão 1311623, 07013154320208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. 7. Por fim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do apelante. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX e XLVI da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade e da individualização da pena, a imputação da fixação do regime inicial semiaberto quando presente a reincidência, nos casos de condenado a penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos. Defende ser atípica a conduta de entregar a direção à pessoa não habilitada, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por se tratar de recorrente parte ré em processo criminal, havendo suspensão de sua exigibilidade, ao trânsito em julgado da ação penal condenatória, art. 804 do CPP. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXIX e XLVI da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal